Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709324-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. “(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: “(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 do Código de Processo Civil, 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 505 do CPC, 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502, e 884 do CCB, pois a Corte Superior também entende que, apesar de ser “(...) ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ". (REsp 1799616/AL, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 28/5/2019). No mesmo sentido, também a seguinte decisão monocrática: REsp 1604966/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 3/6/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015